Tribunal: TJSP
Processo: 2128998-15.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE SER A IMPETRANTE A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E TER DIREITO E LÍQUIDO E CERTO AO SEU LEVANTAMENTO, UMA VEZ NÃO SER RÉ NO PROCESSO PENAL, FIGURANDO COMO TERCEIRA DE BOA-FÉ – VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA ATACAR DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE SER A IMPETRANTE A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E TER DIREITO E LÍQUIDO E CERTO AO SEU LEVANTAMENTO, UMA VEZ NÃO SER RÉ NO PROCESSO PENAL, FIGURANDO COMO TERCEIRA DE BOA-FÉ – VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA ATACAR DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER, EM QUE OCORRA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – NÃO CONHECIMENTO.